Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720430-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessé Francisco da Silva contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação declaratória de insalubridade n. 0707162-42.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do agravante para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo sob pena de indeferimento da petição inicial (id 194347463 dos autos originários). O agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta que os documentos juntados nos autos originários demonstram o comprometimento de parte significativa da sua remuneração, especialmente em razão dos cuidados de seus filhos menores de idade. Sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência, a qual presume-se verdadeira nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Defende que o benefício da gratuidade da justiça deve ser deferida no caso concreto em razão de suas condições pessoais e das características da causa originária não obstante ser servidor público. Esclarece que ele é o único provedor do lar. Acrescenta que os gastos pelos quais responde na condição de cônjuge e genitor são onerosos. Destaca que sua remuneração é inferior a cinco (5) salários-mínimos. Menciona a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ressalta a importância do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, em especial em razão da perícia que precisará ser realizada para comprovar a insalubridade em seu ambiente de trabalho. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma do ato judicial agravado. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 60013492). É o breve relatório. Decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 194347463 dos autos originários): 1. Da análise dos autos, constato que o requerente aufere rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Além disso, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Diante dessas circunstâncias e tendo em vista ainda a disposição contida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Faculto-lhe, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual insurge-se o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento judicial agravado limitou-se a determinar a intimação do agravante para que promova a emenda da petição inicial ou promova o recolhimento das custas iniciais. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça seria analisado e efetivamente decidido posteriormente à manifestação do agravado pelo Juízo de Primeiro Grau. A determinação contra a qual insurge-se o agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator